Tribunal: STF
Processo: ARE 1529716
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA CONFORME EC 87/1025 E LC 190/2022. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADI 7066. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”



    3. Nesse sentido, após a edição da Lei Complementar 190/2022, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 7066, em que atuei como relator, firmou entendimento de que a instituição do DIFAL, conforme estabelecido na EC 87/2015 e LC 190/2022, não atrai o princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal, tendo em vista que não corresponde à instituição nem majoração de tributo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).